Tribunal: TJMT
Processo: 1027773-19.2020.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027773-19.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Duplicata]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 14.939.270/0001-77 (APELADO), CLAUDIO DA SILVA FERREIRA - CPF: 690.911.371-34 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE ALMEIDA 93735570178 - CNPJ: 30.585.024/0001-10 (APELANTE), FABIO AZEM CAMARGO - CPF: 008.052.641-16 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELANTE), RAFAEL DE SOUZA LACERDA - CPF: 314.781.498-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIS DE ALMEIDA 93735570178 - CNPJ: 30.585.024/0001-10 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A
.

APELADO(S):
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
.

EMENTA
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PROTESTO INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL “FRIA”. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. ENDOSSO-MANDATO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 476 E 479 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Banco Daycoval S/A contra sentença que julgou procedente a ação declaratória de inexistência de débito c/c sustação de protesto ajuizada por EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda., declarando a inexistência da dívida representada por duplicata mercantil no valor de R$ 39.000,00 e tornando definitiva a tutela de urgência que havia sustado o protesto lavrado em cartório, além de condenar os réus, solidariamente, ao pagamento das custas e honorários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o banco apelante possui legitimidade passiva para responder pela indevida apresentação a protesto de duplicata mercantil sem lastro; (
ii
) estabelecer se, na condição de endossatário-mandatário, responde objetivamente pelos danos decorrentes do protesto de título desacompanhado de comprovação da relação jurídica subjacente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A instituição financeira que apresenta duplicata a protesto deve verificar a existência de relação jurídica subjacente entre sacador e sacado, especialmente quando o título não possui aceite, nota fiscal ou comprovante de entrega, sob pena de responder pelos danos causados.

A simples atuação como endossatário-mandatário não afasta a legitimidade passiva nem exime o banco de responsabilidade quando há ausência de diligência na verificação da regularidade do título.

A responsabilização do banco pelo protesto indevido se justifica pela falha no dever de cautela, configurando ato ilícito passível de indenização, mesmo sem extrapolação formal dos poderes do mandato.

A incidência da Súmula 476 do STJ não afasta a aplicação da Súmula 479 quando demonstrada a falha sistêmica ou negligência na atuação da instituição financeira, devendo prevalecer a responsabilidade objetiva, nos termos do CDC e da jurisprudência consolidada do STJ.

O protesto de título sem lastro, mesmo por endossatário-mandatário, constitui falha na prestação de serviço bancário, atraindo a aplicação da teoria do risco do empreendimento e o reconhecimento do dano moral in
re

ipsa
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A instituição financeira que atua como endossatária-mandatária responde objetivamente pelos danos decorrentes do protesto indevido de duplicata mercantil sem comprovação da relação jurídica subjacente.

A responsabilidade subsiste mesmo quando não há extrapolação formal dos poderes do mandato, diante da ausência de diligência mínima exigida.

A apresentação a protesto de duplicata “fria” caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais presumidos.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 85, §11, e 487, I; CDC, art. 14; Lei no 5.474/1968,
arts
. 15, II, e 20, §3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 476 e 479; STJ, Súmula 297; TJMT, N.U 1006766-63.2019.8.11.0015, j. 31.08.2021; TJMT, N.U 1000930-97.2023.8.11.0006, j. 24.07.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposto por
B
ANCO DAYCOVAL S/A,
contra
sentença (ID. 334032908 – Autos de Origem no 1027773-19.2020.8.11.0002), proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de Protesto, sob os seguintes fundamentos:

“
[...] "JULGO PROCEDENTE o pedido formulado por EB Comércio de Eletrodomésticos LTDA., com fundamento no art. 487, I, do CPC, para:

Declarar a inexistência do débito representado pela duplicata mercantil no 2562743, no valor de R$ 39.000,00;

Confirmar a tutela de urgência (ID 41218835), tornando definitiva a sustação do protesto lavrado junto ao 2o Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande/MT;

Indeferir o pedido de justiça gratuita formulado por André Luís de Almeida – A.L.A Soluções Inteligentes em T.I.;

Condeno solidariamente os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa." [...]
”

(ID.
334032908
)

Em razões recursais (ID.
33
4032910
), a parte apelante sustenta as seguintes teses:

1.

Preliminar
.

1.
1.
Ilegitimidade passiva do banco endossatário
.

2. Mérito.

2.1.
Ausência de responsabilidade por protesto de duplicata "fria" quando agiu como mero mandatário

2.2
.
Aplicação da Súmula 476 do STJ em detrimento da Súmula 479
.

A parte
apelada
apresenta contrarrazões (ID.
334032914
) nas quais
r
ebate as alegações
do apelante
,
defende
a
responsabilidade objetiva do banco
, nos termos da Súmula 479 do STJ e aplicação da Súmula 475, diante da inexistência de lastro da duplicata e da negligência da instituição financeira ao levá-la a protesto

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo, e preparo
efetuado.

É o relatório.

S
ebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO DAYCOVAL S/A
.

APELADO(S):
EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Apelação Cível, interposto contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea
Grande-MT
, que, na Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Sustação de Protesto, julgou procedente o pedido inicial, conforme fundamentos já relatados.

A controvérsia posta nos autos consiste em definir se o protesto da duplicata mercantil no 2562743, levado a registro pelo Banco Daycoval S/A, configura ato ilícito indenizável, diante da ausência de comprovação de relação jurídica entre a empresa sacadora e a autora da ação. Também se discute se o banco, na condição de endossatário-mandatário, responde objetivamente pelos danos oriundos do protesto indevido, à luz das Súmulas 476 e 479 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte autora sustenta que jamais manteve qualquer vínculo contratual ou negocial com os réus, sendo a duplicata protestada destituída de causa subjacente, o que a qualifica como título “frio”.

Alega que o protesto indevido gerou restrição creditícia e prejuízo à sua reputação, resultando em danos morais presumidos.

Imputa ao Banco Daycoval conduta negligente, por ter promovido o protesto sem a devida verificação da legitimidade do título, inclusive após ter sido previamente alertado sobre a fraude. Defende a aplicação da Súmula 479 do STJ, que prevê a responsabilidade objetiva das instituições financeiras pelos riscos de sua atividade.

Por outro lado, o banco apelante aduz que não pode ser responsabilizado, pois atuou como mero apresentante do título, mediante endosso-mandato, nos limites do mandato conferido. Sustenta que inexiste nos autos qualquer demonstração de ato culposo próprio que justifique sua responsabilização.

Argumenta que a ausência de comprovação da relação contratual não pode lhe ser imputada, uma vez que apenas executou a cobrança por ordem do emitente da duplicata.

Requer a aplicação da Súmula 476 do STJ, segundo a qual o endossatário-mandatário apenas responde se extrapolar os poderes recebidos ou agir com culpa. Por fim, pugna pela reforma integral da sentença, com o reconhecimento da sua ilegitimidade passiva e da inexistência de responsabilidade civil.

Passo ao exame das teses sustentadas
pelo apelante
.

PRELIMINAR.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DAYCOVAL.

O apelante
sustenta que atuou como mero endossatário-mandatário, alegando que, nessa qualidade, não possui legitimidade para figurar no polo passivo da ação.

Argumenta que o título foi recebido por endosso-mandato, o que descaracterizaria sua responsabilidade, nos termos da Súmula 476 do STJ, segundo a qual:

“O endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido se extrapolar os poderes de mandatário.”

Todavia, tal alegação não merece acolhimento.

É pacífico na jurisprudência do STJ e deste Tribunal que a instituição financeira que apresenta título a protesto deve adotar diligência mínima quanto à regularidade e à causa subjacente, especialmente em se tratando de duplicata sem aceite e desacompanhada de nota fiscal ou comprovante de entrega.

No caso dos autos, o banco não apresentou qualquer prova da existência de relação jurídica entre a autora e o sacador do título, tampouco demonstrou a origem do débito ou a legitimidade da duplicata protestada.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva.

É como voto.

2.
MÉRITO.

2.1.
AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE POR PROTESTO DE DUPLICATA “FRIA” QUANDO AGIU COMO MERO MANDATÁRIO.

O apelante argumenta que atuou como simples endossatário-mandatário da duplicata mercantil no 2562743, e que, nessa qualidade, não poderia ser responsabilizado pelo protesto do título, pois não teria ultrapassado os limites do mandato nem praticado qualquer conduta culposa, invocando para tanto a Súmula 476 do STJ.

Entretanto, a tese não se sustenta.

Trata-se, como se sabe, de duplicata mercantil, título causal que pressupõe, para sua validade, a existência de relação jurídica subjacente fundada em compra e venda mercantil ou prestação de serviços, nos termos do art. 15, II, c/c art. 20, §3o, da Lei no 5.474/1968. O banco, ao apresentar tal título a protesto, assumiu o risco da sua irregularidade, especialmente porque não apresentou qualquer comprovação da origem do débito, tampouco nota fiscal, aceite ou comprovante de entrega de mercadorias.

A simples alegação de que agiu por ordem do sacador não o exime de responsabilidade quando não adota diligência mínima para verificar a legitimidade da cobrança, sobretudo após ter sido alertado pela autora, extrajudicialmente, sobre a inexistência da dívida.

A jurisprudência é firme ao reconhecer que a ausência de comprovação da contratação, somada à inércia da instituição financeira, configura ato ilícito passível de indenização, ainda que se trate de endosso-mandato. Cita-se, a propósito:

“
RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE PROTESTO INDEVIDO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – TESE DE MERA MANDATÁRIA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – FRAUDE NA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE JUNTADA DA DUPLICATA MERCANTIL E PROVA DE ACEITE – FALTA DE DILIGÊNCIA – RESPONSABILIDADE EVIDENTE – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 476 DO STJ - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO PROTESTO – PROTESTO INDEVIDO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – DANO MORAL CONFIGURADO – DANO IN RE IPSA – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando de endosso-mandato, nos termos da súmula 476 do STJ: “o endossatário de título de crédito por endosso-mandato só responde por danos decorrentes de protesto indevido
se extrapolar os poderes de mandatário". Nos termos do artigo 15, II c/c artigo 20, §3°, ambos da Lei n° 5.474/1968, a duplicata não tem qualquer validade se for sacada sem causa, ou seja, se não estiver baseada em compra e venda de mercadorias ou prestação de serviços. Não restando comprovada a contratação e a origem do débito que de ensejou o protesto, por meio de prova hábil a tanto, tem-se como indevida a restrição, devendo o fornecedor de produtos e serviços e na o consumidor suportar os riscos do negócio. Não apresentando a documentação necessária à legitimidade do protesto, resta comprovada a ausência de diligência em conferir a regularidade da duplicata, permitindo a fraude e o protesto indevido. O protesto indevido, maculando o nome da parte promovente é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “in
re

ipsa
”. O valor da indenização por dano moral deve ser mantido quando fixada com razoabilidade. Sentença mantida. Recurso desprovido. (N.U 1006766-63.2019.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 31/08/2021,
Publicado
no DJE 02/09/2021)
”

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROTESTO
INDEVIDO DE DUPLICATA MERCANTIL. SOLIDARIEDADE ENTRE O SACADOR E A INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.
ENDOSSO
-
MANDATO
. EXCESSO DE
MANDATO
VERIFICADO. AUSÊNCIA DE LASTRO DO TÍTULO PROTESTADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO DENTRO DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em regra, a instituição financeira que age como endossatária-mandatária não responde pelos danos decorrentes de
protesto
indevido de título, salvo quando extrapola os poderes de
mandato
ou age com culpa própria.

2. A instituição financeira responde solidariamente com o sacador quando leva a
protesto
título sem lastro, sem certificar-se da existência e regularidade da relação comercial subjacente, caracterizando excesso de
mandato
.

3. A ausência de comprovação da existência de relação jurídica que justifique a emissão de duplicata mercantil configura prática ilícita que enseja indenização por danos morais.

4. O
protesto
indevido de título gera dano moral in
re

ipsa
, dispensando a demonstração de prejuízo concreto.

5. O valor da indenização por danos morais deve ser fixado conforme os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e as circunstâncias do caso concreto.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

(N.U 1000930-97.2023.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, EDSON DIAS REIS, Segunda Turma Recursal, Julgado em 24/07/2025,
Publicado
no DJE 28/07/2025)

Portanto, a alegada ausência de culpa do banco não elide sua responsabilidade, configurando-se o protesto como indevido e juridicamente reprovável, ensejando a responsabilização objetiva.

2.2. A
PLICAÇÃO DA SÚMULA 476 DO STJ EM DETRIMENTO DA SÚMULA 479.

Busca ainda o apelante afastar a aplicação da Súmula 479 do STJ, pretendendo ver reconhecida, com exclusividade, a incidência da Súmula 476, sob o argumento de que atuou dentro dos limites do mandato recebido, não podendo ser responsabilizado por falha alheia.

Ocorre que, embora o verbete 476 condicione a responsabilidade do endossatário à comprovação de extrapolação de poderes ou culpa própria, essa regra não exclui a responsabilidade objetiva das instituições financeiras quando evidenciada a falta de cautela no trato de operações típicas da atividade bancária, como o protesto de títulos sem causa.

A Súmula 479, por sua vez, impõe às instituições financeiras o dever de responder objetivamente pelos danos oriundos de fraudes ou falhas sistêmicas no exercício de suas funções:

“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

No caso em exame, é inegável que o banco procedeu ao protesto sem realizar qualquer verificação quanto à origem ou validade do título, tratando-se de duplicata sem aceite, sem comprovação de entrega e sem nota fiscal, situação que já havia sido levada ao seu conhecimento.

Esse cenário evidencia falha na prestação do serviço, apta a atrair a aplicação da Súmula 479, haja vista o risco do empreendimento, a vulnerabilidade do
consumidor e a teoria do fortuito interno aplicável às instituições financeiras (art. 14 do CDC, c/c Súmula 297 do STJ).

Assim, não merece prosperar a tentativa de afastar a incidência da responsabilidade objetiva sob a justificativa de estrita observância do mandato. A jurisprudência já consolidou que não é lícito às instituições financeiras se esquivarem de responsabilidades quando falham na verificação de títulos que apresentam a protesto.

Em conclusão, a tese recursal fundada na inaplicabilidade da Súmula 479 deve ser integralmente rejeitada, pois não reflete a realidade dos autos nem a orientação consolidada dos tribunais superiores, mantendo-se
incólume
a sentença de primeiro grau quanto à responsabilização do banco apelante.

Conclusão

Com essas considerações,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2026